Tribunal: TJSP
Processo: 0001477-24.2014.8.26.0372
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001031702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 0001477-24.2014.8.26.0372/50000, da Comarca de
Monte Mor, em que são embargantes/embargados MARIA FAJARDO
QUISSELARO, TÂNIA MARIA QUISSELARO FERREIRA, JORGE
FAJARDO
QUISSELARO,
ANTONIO
CARLOS
FAJARDO
QUISSELARO, FABIO FAJARDO QUISSELARO, PAULO HENRIQUE
FERREIRA, MÁRCIA IZABEL GUIMARÃES DE SOUZA e DANIELA
CASTRO QUISSELARO, é embargado/embargante RODOVIAS DO
TIETÊ S.A..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) E
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0001477-24.2014.8.26.0372/50000 - V. 12016 - amsjr
ACF no 12.016/2020
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0001477-24.2014.8.26.0372/50000
Comarca de Monte Mor
Embargantes e embargados: Maria Fajardo Quisselaro e
outros e Rodovias do Tietê S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões,
contradições, obscuridades ou erros materiais. Não
caracterização. Ausentes qualquer das hipóteses do
artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo
Civil de 2015. Recurso com escopo infringente.
Impossibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de dois embargos de declaração opostos
por Maria Fajardo Quisselaro e outros e Rodovias do Tietê S.A.
contra Acórdão que negou provimento aos recursos de apelação.
Na ementa do Aresto recorrido constou que:
APELAÇÕES.
Ação
de
desapropriação
com
apresentação de acordo para imissão de posse.
Pretensão à desconsideração do laudo pericial
definitivo. Inadmissibilidade. Valor da indenização
perfeitamente arbitrado, nos termos do bem justificado laudo do Sr. Perito Judicial.
Discordâncias das partes sem consistências. Perícia
bem fundamentada que atende ao princípio da justa
indenização. Incidência do art. 5o, XXXIV, da CF.
Verbas da sucumbência bem arbitradas, de acordo
com as peculiaridades do caso. Inadmissível a
compensação
dos
honorários
advocatícios.
Inteligência do art. 85, § 14, do CPC de 2015.
RECURSOS DESPROVIDOS.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 693).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0001477-24.2014.8.26.0372/50000 - V. 12016 - amsjr
Maria Fajardo Quisselaro e outros alegaram que:
a) deve ser declarada a nulidade do laudo pericial porque não
foram intimados da data e local da perícia, além disso, ao
assistente técnico não foi oportunizado a possibilidade de
acompanhar o ato; b) o Aresto recorrido restou silente sobre a
validade do procedimento utilizado e não se manifestou
expressamente sobre a aplicação do art. 474 do CPC; c) a r.
sentença é nula em razão da ausência do assistente técnico das
partes por falta de intimação, o que ofende os princípios do
contraditório e da ampla defesa. Pediram o aclaramento das
omissões e o prequestionamento (fls. 696 e verso).
Rodovias do Tietê S.A. recorreu pedindo o
prequestionamento porque não houve menção expressa aos
dispositivos legais e constitucionais violados (fls. 698/700,
verso).
Rodovias do Tietê S.A. protocolou petição
referente ao memorial descritivo e planta da área com pequena
adequação das poligonais (fls. 702/728).
É o relatório.
Inicialmente, compulsando-se os autos, verifica-
se que Acórdão desta C. 8a Câmara de Direito Público, já anulou
r. sentença e as eventuais nulidades foram sanadas, conforme se
verifica da mera análise dos autos. Nesse sentido, é a ementa que
anulou a r. sentença (fls. 442/450):
APELAÇÃO CÍVEL
DESAPROPRIAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0001477-24.2014.8.26.0372/50000 - V. 12016 - amsjr
Nulidade de sentença
Cerceamento de defesa

Ocorrência
Ausência de intimação para que o
Perito
se
manifeste
a
respeito
das
críticas
apresentadas ao seu trabalho Sentença anulada, de
ofício, com determinação de retorno dos autos ao
Juízo de primeiro grau, a fim de que seja proferido
novo julgamento, após as recomendações apontadas,
prejudicada a análise do apelo
SENTENÇA
ANULADA

ANÁLISE
DOS
RECURSOS,
PREJUDICADA.
Ao contrário do alegado pelos recorrentes, foram
devidamente observadas as garantias do contraditório e da ampla
defesa (art. 5o, LV, da CF), sem qualquer prejuízo à escorreita
elaboração do laudo pericial, não se verificando a mencionada
nulidade ou afronta ao princípio pás des nullitè sans grief
(artigos 277 e 282, § 1o, do CPC de 2015).
A conduta dos embargantes se aproxima da má-
fé, pois reiteram argumentos já apreciados, que culminaram na
anulação da r. sentença.
Acrescente-se que, o perito judicial ostenta os
atributos de imparcialidade, de isenção, de equidistância com
relação ao autor e ao réu, não os favorecendo nem os
prejudicando, e de objetividade; ao contrário do que ocorre com
os assistentes técnicos das partes, que são por elas indicados,
justamente para a defesa de seus respectivos interesses.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0001477-24.2014.8.26.0372/50000 - V. 12016 - amsjr
As críticas ao laudo não prosperam, portanto.
Assim, ao contrário do que pretende fazer crer os
embargantes, não contém o Acórdão nenhuma omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos limites traçados
pelo artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de
2015, a ensejar a oposição dos embargos declaratórios. Nada há
para ser esclarecido, considerando que o Aresto embargado
cuidou de analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a
prestação jurisdicional, adotando a tese que entendeu viável, não
havendo vícios passíveis de ensejar a correção do Acórdão.
Ademais, era desnecessário analisar todos os
argumentos que apontaram, pois a doutrina ao analisar o inciso II
do art. 489 do CPC de 20151 dispõe que:
“Desnecessidade de examinar outros fundamentos.
Quando a sentença acolher um dos fundamentos do pedido ou
da defesa, bastante para determinar-se a procedência ou
improcedência do pedido, pode ser que seja desnecessário
que ingresse no exame das demais alegações. Esse
temperamento é necessário e útil, pois há situações em que o
juiz fundamenta pelo máximo, não fazendo sentido examinar
1 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de
direito;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0001477-24.2014.8.26.0372/50000 - V. 12016 - amsjr
alegações de menor importância2”, sic.
Além disso, a doutrina ao estudar os incisos do §
1o do art. 489 do CPC de 20153 nos explica que:
“Questões vc. Fundamentos. A aplicação literal dos
incisos do CPC 489, § 1o, pode dificultar o ofício
jurisdicional, em especial nas comarcas mais assoberbadas
de processos, mas o inciso IV é o que traz mais dificuldades,
afigurando-se mais razoável que se obrigue o juiz a enfrentar
questões (isto é, pontos controvertidos ou duvidosos) e não
2 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 10, ao artigo 489,
II, p. 1.247.
3 § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto
de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0001477-24.2014.8.26.0372/50000 - V. 12016 - amsjr
propriamente os argumentos, como consta do texto legal4”,
sic.
(...)
O juiz não tem obrigação de responder a todos os
argumentos das partes (v. CPC 489, § 1o, IV), mas tem o
dever de examinar as questões que possam servir de
fundamento essencial à colhida ou rejeição do pedido do
autor (Athos Gusmão Carneiro. Sentença mal fundamentada e
sentença não fundamentada (RP 81/220)5
(...)
Enfrentamento de todos os argumentos. ENFAM
12: “Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1o do art.
489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões
cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise
anterior de questão subordinante”. ENFAM 13: “O art. 489,
§ 1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os
fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já
tenham sido enfrentados na formação dos precedentes
4 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 19, ao artigo 489,
p. 1.250.
5 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 20, ao artigo 489,
p. 1.250

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0001477-24.2014.8.26.0372/50000 - V. 12016 - amsjr
obrigatórios6”, sic.
Conclui-se que não está o órgão julgador
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Os
requisitos da decisão judicial não estão subordinados a
questões. A motivação da decisão, observada a 'res in judicium
deducta', pode ter fundamento jurídico e legal diverso do
suscitado” (cf. RJTJESP 111/114), destaquei.
Vale, ainda, ressaltar que a contradição que
autoriza a interposição dos embargos de declaração é a intrínseca
ao próprio pronunciamento, isto é, “quando no acórdão se
incluem proposições entre si inconciliáveis” (Barbosa Moreira,
Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, pág. 423); não
quando se confronta o decisum com outros atos ou elementos
constantes dos autos.
A propósito, já deixou assentado o E. Superior
Tribunal de Justiça: "A contradição que autoriza a oposição de
embargos declaratórios é aquela que compromete internamente
o acórdão, não a que resulta do dissenso entre o entendimento
da parte e o do órgão julgador" (Embargos de Declaração em
RESP no 9.411-SP, 2a Turma do STJ., julg. em 20.11.95, v.u.,
6 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, 28. Casuística, II)
Diversos, nota ao artigo 489, p. 1.253.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0001477-24.2014.8.26.0372/50000 - V. 12016 - amsjr
Rel. Min. Ari Pargendler).
Verifica-se que os embargantes, à evidência,
pretendem rediscutir questões já apreciadas no julgamento
do recurso interposto, com claro intuito de modificar o
decidido, prática que é vedada no sistema processual pátrio.
O objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões,
contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados
pelo artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de
2015, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
O C. STJ já pacificou entendimento sobre a
matéria ora em questão:
“PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1.
Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de
declaração se o acórdão embargado manifesta-se de
modo claro e objetivo quanto à matéria submetida à
apreciação da Corte. 2. Os embargos de declaração não
constituem meio adequado a provocar o reexame de
matéria já apreciada. 3. Segundo a jurisprudência do
STJ, mesmo nos embargos declaratórios opostos com o
fim de prequestionamento, devem ser observados os
parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).Embargos de
Declaração no 0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - São
Paulo - Voto no 11792. 4. Embargos de declaração
rejeitados” (EDcl no AgRg no CAT. 151/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, PRIMEIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0001477-24.2014.8.26.0372/50000 - V. 12016 - amsjr
SEÇÃO, julgado em 22/09/2004, DJ 18/10/2004, p. 180).
É de rigor, pois, a manutenção do Acórdão
embargado.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ANTONIO CELSO FARIA
Relator